Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE FATO. PERÍCIA. CONCLUSÃO EQUIVOCADA. NÃO COMPROVADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material, sem previsão a respeito de sua utilização para correção de erro de fato.
2. A conclusão pericial não pode ser considerada equivocada sem que tenha sido demonstrada a inexatidão dos documentos analisados, nem que houve a manipulação da parte que os apresentou.
3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.